Tribunal: TJSP
Processo: 1010299-63.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – VENDEDORA DAS PASSAGENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DE CADEIA DE FORNECEDORES – mera vendedora de passagens aéreas, sem que se trate de pacote turístico, não tem legitimidade para responder por danos materiais ou morais decorrentes de atraso ou cancelamento de voo –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – VENDEDORA DAS PASSAGENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DE CADEIA DE FORNECEDORES – mera vendedora de passagens aéreas, sem que se trate de pacote turístico, não tem legitimidade para responder por danos materiais ou morais decorrentes de atraso ou cancelamento de voo – responsabilidade exclusiva da transportadora – serviço de venda de passagens prestado regularmente que se esgotou – responsabilidade solidária que só se patenteia no caso de deficiência na prestação serviço, ou na hipótese de venda de pacote turístico, quando há cadeia de fornecedores – ilegitimidade passiva reconhecida – ação extinta sem exame de mérito em relação à apelante – recurso provido.